Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-14.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-14.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO SOBRINHO - CPF: 161.577.021-68 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com beneficiário previdenciário e condenou à devolução dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morai
s.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se houve adesão regular do consumidor à associação, de modo a legitimar os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário
;

(
ii
)
definir se, na ausência de autorização formal, é cabível a restituição dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
A análise do caso deve ser orientada pelas normas de proteção ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se imputa à entidade demandada a prática de conduta típica de fornecedora de serviços, ainda que, ao final, se reconheça a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

4.
Não foi produzida prova documental apta a demonstrar a filiação voluntária do autor à entidade ou a existência de autorização expressa para a realização de descontos em folha de pagamento.

5.

Diante da ausência de autorização formal, nos termos do art. 115, inciso V, da Lei no 8.213/1991,
resta configurada a ilicitude dos descontos
, o que conduz ao reconhecimento da
inexistência de relação jurídica válida entre as
partes
.

6. O desconto
incidente

sobre
benefício de natureza alimentar
caracteriza
dano
moral
in
r
e

i
p
sa
,

prescindindo de comprovação de abalo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de autorização formal do beneficiário previdenciário inviabiliza desconto de mensalidade associativa, ainda que a entidade alegue adesão tácita. 2. O desconto indevido em provento de natureza alimentar configura dano moral presumido, passível de indenização, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 8.213/1991, art. 115, V; CDC, art.
3
o,
§2.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1058165-19.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.05.2024; TJMT,
ApCiv
1000532-92.2024.8.11.0014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025; TJMT,
ApCiv
1037427-39.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta por APDAP PREV contra a sentença proferida pela 2a Vara de Jaciara/MT, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Sebastião Francisco Sobrinho, tendo o juízo condenado a apelante à devolução simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC desde o primeiro desconto, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Narra o apelado que, a partir de março de 2023, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “
Contrib
.
Apdap
Prev 0800 2512844”, totalizando a quantia de R$ 725,31, sem qualquer autorização ou vínculo associativo com a entidade demandada.
Alega desconhecer a origem dos débitos, os quais comprometeram parcela relevante de sua única fonte de renda
.

A apelante apresentou contestação na qual, em sede preliminar, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da filiação do apelado, sustentando que este teria, de forma voluntária, fornecido seus dados cadastrais e anuído com os descontos efetuados, os quais teriam sido prontamente cessados tão logo manifestou sua insatisfação.

Em suas razões de apelo, a requerida reiterou o pedido de gratuidade judiciária e, no mérito, defendeu a validade da relação jurídica, sustentando que, por essa razão, não seriam devidas a devolução dos valores cobrados nem a indenização por danos morais.

Argumentou, ainda, que os descontos efetuados
não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano
e, de forma subsidiária,
pleiteou a redução do valor arbitrado
, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, invocando a inexistência de comprovação da filiação, a ilicitude dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
.

(id. 191729393).

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção no feito (id.
294674892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal (id. 283810910, 283810911 e 284288368), o que acarreta a perda superveniente do objeto do requerimento, tornando prejudicada sua apreciação.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do apelado, sob o argumento da existência de vínculo associativo com a entidade apelante
.

O autor afirma que não se filiou à entidade e que os descontos foram realizados sem sua anuência, comprometendo sua fonte de sustento. A apelante, por sua vez, sustenta a validade da relação jurídica, afirmando que o desconto decorre de filiação legítima, embora não tenha apresentado qualquer documento comprobatório nesse sentido
.

Inicialmente,
constata-se que a
suposta

relação entre a associação demandada e o apelado
é consumerista
, mesmo que a entidade não tenha fins lucrativos. Isso porque ela presta serviços mediante contraprestação financeira regular, enquadrando-se como fornecedora de serviços, nos termos do § 2o do artigo 3o do
CDC
.

Nessa condição, aplica-se a legislação
do consumidor
, inclusive com a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, pessoa idosa e dependente de proventos previdenciários
.

A apelante alega, de forma genérica, que o autor teria fornecido seus dados voluntariamente e usufruído dos benefícios associativos. No entanto, não junta aos autos qualquer termo de adesão, ficha de filiação, autorização expressa para desconto em folha ou outro documento que comprove a regularidade da contratação
,

deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal omissão

revela-se

suficiente para afastar a existência da relação jurídica
,
bem como

a
legalidade dos descontos, especialmente diante dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no CDC.

De acordo com o art. 115, inciso V, da Lei no 8.213/91, apenas se admite desconto de mensalidade associativa

diretamente no

benefício previdenciário mediante autorização expressa do beneficiário, o que
,
no caso em apreço, não se verifica
. A
inexistência dessa

autorização configura ato ilícito,

apto
a ensejar

tanto
a restituição dos valores
quanto
a
compensação por danos extrapatrimoniais
,
dada a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

É do sindicato o ônus de comprovar a existência de relação jurídica que legitime os descontos efetuados, sob pena de reconhecimento do ato ilícito e consequente condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais, conforme decidido recentemente por
est
a
Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURAS CONSIGNADAS NO TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – FALSIDADADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE
COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade descontos efetuados à título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada
.
(...)
(
TJ-MT
1058165-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 22/05/2024)
(destaquei)

Quanto à indenização por danos morais, o desconto indevido em benefício previdenciário, enseja reparação por dano moral presumido, independentemente da comprovação de abalo concreto
.

Trata-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
, em virtude do evidente constrangimento e da perturbação causada pela subtração indevida de valores essenciais à subsistência do aposentado, conforme reiteradamente reconhecido por esta

Câmara
:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO ADVOCATÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, no caso concreto, é presumido (in
re

ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora. 4. Indenização deve observar circunstâncias do caso e função compensatória, punitiva e preventiva, justificando majoração para R$ 10.000,00.
(...)
Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese
. (...). (TJ-MT 1000532-92.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pelo consumidor. (...) Em consonância com a jurisprudência da Corte, a indenização por danos morais é reduzida para R$ 10.000,00, quantia que atende à dupla finalidade da compensação do dano e da inibição da conduta ilícita. (...). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.
(...) (TJ-MT 1037427-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025) (destaquei)

Diante desse contexto, não merece acolhimento a alegação da ap
elante de que se trataria de mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da
vulnerabilidade do consumidor
e da
presunção de ocorrência do dano moral
em casos de descontos indevidos, sem respaldo contratual.

Por fim, a indenização fixada em R$ 7.000,00
revela-se adequada, proporcional e
razoável às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios
compensatório e
pedagógico
.

Face

a
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor
, além da inexistência da relação jurídica
.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025